Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-93.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000744-93.2017.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA CAÍDO NA PISTA. RECURSOS DAS REQUERIDAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DANO MORAL MANTIDO. DANO ESTÉTICO AFASTADO. CICATRIZ NORMOTRÓFICA SEM REPERCUSSÃO ESTÉTICA RELEVANTE. ENCARGOS MORATÓRIOS ADEQUADOS À LEI N. 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível interpostos por concessionária de rodovia e concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente rodoviário causado por poste de energia elétrica caído sobre a pista de rolamento, sem qualquer sinalização, em rodovia federal concedida. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária de ambas as requeridas.
2. Requerimentos dos recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva da concessionária de rodovia, ao argumento de que o trecho do acidente não integrava o sistema rodoviário concedido ou de que a responsabilidade seria exclusiva da concessionária de energia elétrica; (ii) reconhecimento da ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, sob a alegação de que o poste caído não pertencia à sua rede de distribuição; (iii) aplicação da responsabilidade subjetiva às concessionárias de serviço público em casos de omissão; (iv) afastamento do nexo de causalidade e, por conseguinte, do dever de indenizar; (v) reconhecimento de excludentes de responsabilidade por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro; (vi) afastamento da condenação por danos morais ante a ausência de demonstração de efetivo prejuízo; (vii) exclusão da indenização por danos estéticos diante das conclusões do laudo pericial; (viii) redução dos valores indenizatórios arbitrados; (ix) distribuição proporcional de responsabilidade entre as concessionárias, com atribuição de parcela preponderante à concessionária de energia; (x) aplicação exclusiva da taxa SELIC como encargo moratório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva das concessionárias de rodovia e de energia elétrica; (ii) examinar a natureza da responsabilidade civil das concessionárias de serviço público em condutas omissivas; (iii) aferir a presença dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva e a ocorrência de excludentes; (iv) analisar a configuração e a quantificação do dano moral; (v) verificar o cabimento da indenização autônoma por dano estético; (vi) avaliar a pretensão de distribuição proporcional de responsabilidade entre as concessionárias; (vii) definir os encargos moratórios aplicáveis à condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise das provas angariadas nos autos evidenciou que o trecho em que ocorreu o acidente integrava o sistema rodoviário concedido, de modo que a concessionária de rodovia possuía o dever contratual de inspeção contínua da via, sinalização de emergência e atendimento aos usuários.
5. Ainda que assim não fosse, subsistiria a legitimidade passiva, porquanto o contrato de concessão atribui à concessionária a responsabilidade pela implantação dos serviços da Frente de Serviços Operacionais, inclusive nos subtrechos sob gestão do órgão público, desde a data de assunção.
6. A circunstância de o poste pertencer à concessionária de energia elétrica não elide a responsabilidade da concessionária de rodovia, porquanto ambas integraram a cadeia causal que resultou no dano.
7. A legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica decorre da titularidade da estrutura causadora do dano, cuja comprovação pode ser aferida por documentos dotados de fé pública e por elementos probatórios indiretos, não refutados pela concessionária de forma convincente.
8. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva tanto nas condutas comissivas quanto nas omissivas, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem que o texto constitucional autorize distinção de regimes conforme a natureza da conduta (Precedentes do STF).
9. A queda de poste de energia elétrica sobre a pista de rolamento configura defeito na prestação do serviço pela concessionária de energia, e a permanência do obstáculo na via sem sinalização configura defeito na prestação do serviço de conservação e fiscalização pela concessionária de rodovia.
10. A queda de poste de energia elétrica sobre a pista não constitui caso fortuito ou força maior, pois se trata de ocorrência inerente aos riscos da atividade de distribuição de energia, a configurar fortuito interno, que não rompe o nexo causal.
11. A alegação de culpa exclusiva de terceiro, desprovida de indícios concretos, configura mera conjectura insuficiente para afastar a responsabilidade.
12. Em acidentes de trânsito com lesões corporais que demandam internação hospitalar e intervenção cirúrgica, os danos morais configuram-se in re ipsa, dispensada a prova específica do abalo psíquico.
13. O valor de R$ 20.000,00 por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a natureza da conduta, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes.
14. A mera existência de cicatriz cirúrgica normotrófica, de dimensão reduzida e em região corporal de exposição limitada, não configura dano estético como categoria autônoma de reparação, sobretudo quando o perito judicial conclui pela sua inexistência.
15. A pretensão de repartição interna de responsabilidade entre codevedores solidários constitui matéria a ser dirimida em ação regressiva, e não perante a vítima, pois o consumidor lesado pode exigir a totalidade da reparação de qualquer dos responsáveis (arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC).
16. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre dívidas de natureza civil devem ser calculados de acordo com os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO
17. Recursos parcialmente providos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, caput e § 1o; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, caput, 17 e 25, § 1o; Resolução ANEEL n. 1.044/2022.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 136.861, RE 608.880; STJ, REsp 1.708.325/RS, AgInt no AREsp 1.584.831/CE, AgInt no AREsp 1.584.831/CE, Tema Repetitivo 1.368; TJMT, ApCiv 1052134-41.2024.8.11.0041; TJSC, ApCiv n. 0006897-59.2014.8.24.0018; TJGO, ApCiv n. 52887104920178090051; TJPR, ApCiv n. 00420347320218160182.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000744-93.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSICA DAIANY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 737.169.441-49 (APELADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE
DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA
. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA CAÍDO NA PISTA. RECURSOS DAS REQUERIDAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS. DANO MORAL MANTIDO. DANO ESTÉTICO AFASTADO. CICATRIZ NORMOTRÓFICA SEM REPERCUSSÃO ESTÉTICA RELEVANTE. ENCARGOS MORATÓRIOS ADEQUADOS À
LEI N.
14.905/2024
.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por concessionária de rodovia e concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente rodoviário causado por poste de energia elétrica caído sobre a pista de rolamento, sem qualquer sinalização, em rodovia federal concedida. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária de ambas as requeridas.

2. Requerimentos dos recurso:
(i)
reconhecimento da ilegitimidade passiva da concessionária de rodovia, ao argumento de que o trecho do acidente não integrava o sistema rodoviário concedido
ou de que a responsabilidade seria exclusiva da concessionária de energia elétrica
;
(
ii
)
reconhecimento da ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, sob a alegação de que o poste caído não pertencia à sua rede de distribuição;
(
iii
)
aplicação da responsabilidade subjetiva às concessionárias de serviço público em
casos
de
omiss
ão
;
(
i
v
)
afastamento do nexo de causalidade e, por conseguinte, do dever de indenizar;

(v)
reconhecimento de excludentes de responsabilidade por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro;
(v
i
)
afastamento da condenação por danos morais ante a ausência de demonstração de efetivo prejuízo;
(
vi
i
)
exclusão da indenização por danos estéticos diante das conclusões do laudo pericial;
(
vii
i
)
redução dos valores indenizatórios arbitrados;
(
ix
)
distribuição proporcional de responsabilidade entre as concessionárias, com atribuição de parcela preponderante à concessionária de energia;
(x)
aplicação exclusiva da taxa SELIC como encargo moratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade passiva das concessionárias de rodovia e de energia elétrica;
(
ii
)
examinar a natureza da responsabilidade civil das concessionárias de serviço público em condutas omissivas;
(
iii
)
aferir a presença dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva e a ocorrência de excludentes;
(
iv
)
analisar a configuração e a quantificação do dano moral;
(v)
verificar o cabimento da indenização autônoma por dano estético;
(vi)
avaliar a pretensão de distribuição proporcional de responsabilidade entre as concessionárias;
(
vii
)
definir os encargos moratórios aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A análise das provas angariadas nos autos evidenciou que o trecho em que ocorreu o acidente integrava o sistema rodoviário concedido, de modo que a concessionária de rodovia possuía o dever contratual de inspeção contínua da via, sinalização de emergência e atendimento aos usuários.

5.
Ainda que assim não fosse, subsistiria a legitimidade passiva, porquanto o contrato de concessão atribui à concessionária a responsabilidade pela implantação dos serviços da Frente de Serviços Operacionais, inclusive nos subtrechos sob gestão do órgão público, desde a data de assunção
.

6.
A circunstância de o poste pertencer à concessionária de energia elétrica não elide a responsabilidade da concessionária de rodovia, porquanto ambas integraram a cadeia causal que resultou no dano.

7
. A legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica decorre da titularidade
da estrutura causadora
do dano, cuja comprovação pode ser aferida por documentos dotados de fé pública e por elementos probatórios indiretos
, não refutados pela concessionária de form
a
convincente.

8
. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva tanto nas condutas comissivas quanto nas omissivas, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumido
r
,
sem que o texto constitucional autorize distinção de regimes conforme a natureza da conduta
(Precedentes do STF).

9
. A queda de poste de energia elétrica sobre a pista de rolamento configura defeito na prestação do serviço pela concessionária de energia, e a permanência do obstáculo na via sem sinalização configura defeito na prestação do serviço de conservação e fiscalização pela concessionária de rodovia.

10
. A queda de poste de energia elétrica sobre a pista não constitui caso fortuito ou força maior, pois se trata de ocorrência inerente aos riscos da atividade de distribuição de energia,
a
configura
r
fortuito interno, que não rompe o nexo causal.

1
1
.
A alegação de culpa exclusiva de terceiro, desprovida de indícios concretos, configura mera conjectura insuficiente para afastar a responsabilidade.

1
2
.
Em acidentes de trânsito com lesões corporais que demandam internação hospitalar e intervenção cirúrgica, os danos morais configuram-se
in
re

ipsa
, dispensada a prova específica do abalo psíquico.

1
3
.
O valor de R$
20
.000,00 por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a natureza da conduta, a extensão do dano, as circunstâncias do caso e
a capacidade econômica das partes.

1
4
.
A mera existência de cicatriz cirúrgica
normotrófica
, de dimensão reduzida e em região corporal de exposição limitada, não configura dano estético como categoria autônoma de reparação, sobretudo quando o perito judicial conclui pela sua inexistência.

1
5
. A pretensão de repartição interna de responsabilidade entre codevedores solidários constitui matéria a ser dirimida em ação regressiva, e não perante a vítima, po
is
o consumidor lesado
pode
exigir a totalidade da reparação de qualquer dos responsáveis

(
arts
. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC).

1
6
.
A correção monetária e os
juros de mora incidentes sobre dívidas de natureza civil devem ser calculados
de acordo com
os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei n
.
14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

1
7
. Recursos parcialmente providos
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, caput e § 1o; CDC,
arts
. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, caput, 17 e 25, § 1o; Resolução ANEEL n
.
1.044/2022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 136.861, RE 608.880; STJ, REsp 1.708.325/RS,
AgInt
no
AREsp
1.584.831/CE,
AgInt
no
AREsp
1.584.831/CE, Tema Repetitivo 1.368; TJMT,
ApCiv
1052134-41.2024.8.11.0041; TJSC,
ApCiv
n. 0006897-59.2014.8.24.0018; TJGO,
ApCiv
n. 52887104920178090051; TJPR,
ApCiv
n. 00420347320218160182.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelas requeridas
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1000744-93.2017.8.11.0003, ajuizada por
JÉSSICA DAIANY OLIVEIRA DA SILVA
.

Na
origem
, a parte autora narrou que em 22/julho/2016, por volta das 22h45min, trafegava com motocicleta Honda BIZ 125 ES pela BR-364, sentido crescente, no KM 206, quando colidiu com um poste de energia elétrica caído na pista de rolamento. Sustentou que o acidente resultou na perda total do veículo, fratura do antebraço e várias escoriações pelo corpo, de modo que necessitou de internação hospitalar para realização de cirurgia com inserção de parafusos no antebraço.

Alegou que não havia qualquer sinalização luminosa no local, o que impossibilitou a percepção do poste caído em decorrência da total escuridão. Nessa linha, aduziu, ainda, que a primeira requerida é concessionária de serviço público responsável pela manutenção e conservação da Rodovia BR-364 e que a segunda é concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica de todo o Estado de Mato Grosso.

Com base nisso, postulou a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos, cada uma no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 69518058).

Em
contestação
, a Concessionária Rota do Oeste arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o trecho em que ocorreu o acidente não estava sob sua responsabilidade, mas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. Alegou que apenas os trechos descritos no Anexo A do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens foram efetivamente transferidos para a concessionária, ao passo que os trechos do Anexo B permaneceram sob responsabilidade do DNIT até a conclusão das obras de duplicação.

Arguiu também ilegitimidade ativa da autora, pois a proprietária do veículo é Glaucia Aparecida de Oliveira, e não a requerente.

No mérito, defendeu o cumprimento de todas as obrigações contratuais e a ausência de responsabilidade pelo acidente, e alegou excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito e força maior (id. 69519452).

Em sua impugnação, a parte autora reiterou os argumentos da petição inicial e refutou as alegações defensivas da Concessionária Rota do Oeste (id. 69519467).

A Energisa compareceu espontaneamente na lide (id. 69519495), contudo, não apresentou contestação.

Foi realizada perícia médica, cujo laudo concluiu que a autora apresenta cicatriz normotrófica, decorrente de via de acesso ao implante metálico na região anterior do punho direito, mas não há alterações anatômicas, redução da força, flexibilidade ou mobilidade. O perito consignou que a preensão manual está preservada e que não há incapacidade para o trabalho. Quanto aos danos estéticos, o
expert
afirmou que a cicatriz observada não pode ser considerada como dano estético (id. 318140927).

Na
sentença
, o Juízo singular julgou parcialmente procedente os pedidos. O Magistrado de origem, inicialmente, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa arguidas pela Concessionária Rota do Oeste.

No mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva de ambas as requeridas.

Fundamentou que cabia à Rota do Oeste o dever de manter o monitoramento contínuo das condições da via para garantir a segurança dos usuários, e que sua omissão ao permitir que um poste permanecesse sobre a pista configurou falha na prestação do serviço.

Quanto à Energisa, entendeu que a ausência de registros de fenômenos naturais extraordinários ou de colisão prévia por terceiro excluía a hipótese de caso fortuito, de modo que restou a presunção de que a queda do poste decorreu de negligência na manutenção.

Assim, condenou as requeridas, solidariamente, a pagar indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e por danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (id. 318141368).

A Concessionária Rota do Oeste opôs embargos de declaração, no qual alegou contradição e omissão na sentença ao consignar que o poste pertencia à Energisa e ainda assim condenar a Concessionária, além de desconsiderar a responsabilidade do DNIT (id. 318141369). O Juízo
a quo
rejeitou os embargos e manteve a decisão objurgada na íntegra (id. 318141376).

Inconformada, a
Energisa
interpôs
recurso de apelação
, em que argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o poste caído não tinha qualquer relação com a rede elétrica administrada pela concessionária, pois seria integrante dos sistemas de monitoramento de tráfego da via administrada pela Concessionária Rota do Oeste.

No mérito, aduz que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva, o que demanda a comprovação de culpa, a qual não ficou demonstrada nos autos. Sustenta que, mesmo que se considerasse que a responsabilidade civil é objetiva na hipótese, a autora foi incapaz de demonstrar os elementos necessários para sua responsabilização, mormente o nexo de causalidade. Alegou, ainda, possível culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito.

No que tange aos danos morais, argumenta que a autora foi incapaz de demonstrar efetivo prejuízo. Especificamente quanto aos danos estéticos, sustentou que o laudo pericial foi categórico ao afastar qualquer indício de dano estético.

Assim, postula que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores arbitrados a título de indenização e requer a aplicação da taxa SELIC de forma isolada para o cálculo dos juros de mora (id. 318141378).

Do mesmo modo, a
Concessionária Rota do Oeste
interpôs
recurso de apelação
, em que sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

Nessa linha, reitera os termos declinados na contestação no sentido de que o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente estava sob a gestão e manutenção exclusiva do DNIT. Aponta, ainda, que não seria parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, pois a responsabilidade seria exclusiva da Energisa, sob o argumento de que não exerce qualquer ingerência sobre a rede elétrica instalada ao longo da rodovia.

No mérito, alega a ausência de nexo de causalidade entre evento danoso e sua conduta e requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos, alegando que o montante se revela excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Requer, por fim, a distribuição proporcional de responsabilidade entre as concessionárias, com fixação do percentual majoritário à Energisa, caso mantida a condenação (id. 318141383).

A
Concessionária Rota do Oeste
apresentou
contrarrazões
ao recurso da Energisa, em que alega que não devem prosperar os argumentos da apelante, pois a própria Concessionária é parte ilegítima nos autos. Subsidiariamente, postula, novamente, a distribuição de responsabilidade entre as concessionárias, pois a origem do risco está integralmente relacionada à atuação ou omissão da Energisa, de forma que caberia à Concessionária, quando muito, responsabilidade residual de caráter supletivo (id. 318141388).

A parte
autora
apresentou
contrarrazões
ao recurso da

Energisa em que refuta a alegação de que o poste caído fosse não pertencia à rede de energia elétrica, visto que foi atestado pelos Policiais Rodoviários Federais que se tratava de poste de energia elétrica, conforme Boletim de Ocorrência. Defendeu a responsabilidade objetiva da recorrente e a manutenção da sentença de primeiro grau. Postulou a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios (id. 318141389).

A
Energisa
apresentou
contrarrazões
ao recurso da Concessionária Rota do Oeste, em que faz remissão às razões expostas em sua própria apelação, e requer o provimento do recurso para reforma da sentença de primeiro grau com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais (id. 318141390).

A parte
autora
apresentou
contrarrazões
ao recurso da Concessionária Rota do Oeste, oportunidade em que também reitera os argumentos já expostos nas contrarrazões ao recurso da Energisa, isto é, defende a responsabilidade objetiva da recorrente e postula a manutenção da sentença de primeiro grau, além da condenação por litigância de má-fé (id. 318141391).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, ajuizada por
JÉSSICA DAIANY OLIVEIRA DA SILVA
.

A sentença condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (22/julho/2016), além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram recursos de apelação.

A pretensão recursal da
Energisa
cinge-se a verificar: (
i
) a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o poste caído seria integrante do sistema de monitoramento de tráfego da Concessionária Rota do Oeste; (
ii
) a natureza da responsabilidade civil das concessionárias de serviço público em condutas omissivas; (
iii
) a ausência de nexo causal e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito; (
iv
) a inexistência de dano moral indenizável; (
v
) a improcedência da condenação por danos estéticos diante das conclusões do laudo pericial; (
vi
) subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados; e (
vii
) a aplicação exclusiva da taxa SELIC como encargo moratório.

Já o inconformismo da
Concessionária Rota do Oeste
limita-se a: (
i
) reiterar a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente estava sob gestão exclusiva do DNIT ou de que a responsabilidade pelo poste seria exclusiva da Energisa; (
ii
) postular a improcedência dos pedidos iniciais por ausência de nexo de causalidade; (
iii
) subsidiariamente, pugnar pela redução dos valores indenizatórios; e (i
v
) requerer a distribuição proporcional de responsabilidade, com fixação de percentual majoritário à Energisa.

As preliminares arguidas por ambas as apelantes não merecem acolhimento. No mérito, os recursos comportam parcial provimento.

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE

De início, a Concessionária Rota do Oeste S.A. sustenta ilegitimidade para figurar no polo passivo sob o argumento de que o local do acidente – KM 206 da BR-364/MT – não integraria o sistema rodoviário objeto do Contrato de Concessão n. 003/2013-ANTT, mas permaneceria sob responsabilidade exclusiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

A tese não merece acolhimento.

O Sistema Nacional de Viação (SNV) registra trechos em que rodovias federais distintas compartilham o mesmo leito carroçável, fenômeno denominado sobreposição.

No Estado de Mato Grosso, as rodovias BR-163 e BR-364 apresentam extensa faixa sobreposta, especialmente no eixo
Cuiabá–Rondonópolis
, o que faz com que um mesmo ponto físico da via possua marcos quilométricos distintos, a depender da rodovia tomada como referência.

Assim, a própria Concessionária, tanto em petição de especificação de provas, como nas alegações finais, afirmou que o KM 206 da BR-364 corresponde ao KM 124,9 da BR-163/MT, marco relevante para aferição das obrigações contratuais (ids. 69519473 e 318140913).

O Apêndice A do Programa de Exploração da Rodovia (PER) detalha todos os segmentos concedidos; de sua leitura, evidencia-se que o KM 124,9 insere-se no trecho codificado como 163BMT0585, compreendido entre os quilômetros 122,2 e 125,2, com situação cadastral “DUP”, ou seja, já duplicado à época da celebração do contrato (id. 8169949 - Pág. 86).

Resta claro, portanto, que o local do sinistro integra o sistema rodoviário concedido.

O Contrato de Concessão foi assinado em março de 2014, e o acidente ocorreu em julho de 2016, mais de dois anos depois. Nesse intervalo, todas as obrigações previstas no PER já se encontravam plenamente exigíveis: a Frente de Conservação (Seção 3.3 do PER) impõe o dever de manutenção dos sistemas elétricos e de iluminação da rodovia; a Frente de Serviços Operacionais (Seção 3.4) exige inspeção contínua, sinalização de emergência e atendimento aos usuários; e a Seção 3.2.4 disciplina as Obras Emergenciais, definidas como o conjunto de serviços necessários para restaurar as condições de tráfego e segurança afetadas por qualquer evento.

Ademais, ainda que o trecho integrasse o Apêndice D – que enumera taxativamente os subtrechos sob responsabilidade do DNIT –, a Concessionária permaneceria responsável pela prevenção e contenção do sinistro eventualmente causado.

Isso porque a Cláusula 10.5.8 do Contrato de Concessão é expressa ao estabelecer que a Concessionária será responsável pela implantação das obras e serviços da Frente de Serviços Operacionais (Item 3.4 do PER) nos subtrechos em obras pelo DNIT, desde a Data de Assunção (id. 8169881 - Pág. 24).

Assim, entre as obrigações assumidas pela Concessionária desde a Data de Assunção para toda a extensão da rodovia, inclusive para os trechos ainda sob a responsabilidade do DNIT, encontrava-se o Sistema de Inspeção de Tráfego (subitem 3.4.3.4 do PER), que integra a Frente de Serviços Operacionais.

O escopo do serviço é inequívoco: disponibilização de equipe e frota de veículos para percorrer diuturnamente toda a extensão da Rodovia, com o objetivo de detectar quaisquer tipos de ocorrências, tanto na pista quanto na faixa de domínio.

Entre as diretrizes setoriais, o PER enumera: identificar problemas de sinalização, pavimento, segurança e detritos na pista; prestar pronto atendimento aos usuários; acionar recursos operacionais com máxima urgência; e efetuar sinalização de emergência em situações de risco à circulação. A presença de poste caído sobre a pista configura exatamente essa hipótese.

Desse modo, o argumento defensivo é equivocado ao apontar que o trecho onde ocorreu o sinistro não estava sob responsabilidade da Concessionária e, ainda que assim não fosse, desconsidera as obrigações operacionais que incumbiam à apelante inclusive nos trechos que ainda estavam sob a responsabilidade do DNIT.

Além disso, a Concessionária sustenta que a responsabilidade pelo acidente seria exclusiva da Energisa, proprietária do poste, razão pela qual não poderia responder pelo evento danoso.

A tese tampouco prospera.

A autora, usuária da rodovia, enquadra-se no conceito de consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que estende a proteção consumerista a todas as vítimas do evento danoso. Nessa condição, faz jus à aplicação do regime de responsabilidade solidária entre os fornecedores que concorreram para o dano, conforme dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 14,
caput
, do mesmo diploma.

No caso concreto, a Concessionária assumiu contratualmente o dever de inspecionar a via e sinalizar situações de risco. A ocorrência do acidente com motociclista que colidiu contra poste caído evidencia, a
priori
, o descumprimento dessas obrigações, a configurar defeito na prestação do serviço apto a gerar o dever de indenizar.

A circunstância de o poste pertencer à concessionária de energia elétrica não elide a responsabilidade da Concessionária Rota do Oeste, porquanto ambas integraram a cadeia causal que resultou no dano.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Concessionária Rota do Oeste.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENERGISA

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. sustenta ilegitimidade passiva sob o argumento de que o poste caído não pertenceria à sua rede de distribuição de energia elétrica, mas integraria o sistema de monitoramento de tráfego administrado pela Concessionária Rota do Oeste.

A preliminar não comporta acolhimento.

O conjunto probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, que o poste envolvido no acidente integrava a rede de energia elétrica administrada pela Energisa.

O Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal atesta que o obstáculo com o qual a autora colidiu era um poste de energia elétrica (id. 69518060). O documento possui fé pública e foi elaborado por agentes do Estado no local e momento dos fatos, circunstância que lhe confere elevado valor probatório.

Ademais, o Relatório de Dados do Acidente juntado pela própria Concessionária Rota do Oeste consigna que houve contato com a Energisa para relatar o sinistro, sob os protocolos 33560037 e 33550057 (id. 69519461).

Essa comunicação somente faria sentido se o poste fosse de propriedade da distribuidora de energia. Os referidos protocolos sequer foram apresentados pela Energisa, o faz presumir a titularidade da estrutura.

A Resolução ANEEL n. 1.044/2022 estabelece que incumbe à concessionária de energia elétrica a gestão dos postes de sua rede, ainda que utilizados como meio de suporte para instalação de equipamentos de terceiros ou para transporte de sinais de comunicação. A mera alegação de que o poste seria de monitoramento de tráfego, desacompanhada de qualquer prova, não se sustenta diante da documentação que aponta em sentido contrário.

As fotografias do local do acidente, ao contrário do que sustenta a apelante, evidenciam que a iluminação pública estava comprometida. Os Dados do Acidente corroboram essa constatação ao registrar que a visibilidade da via se encontrava prejudicada.

Do mesmo modo, não é possível constatar se o ponto de luz indicado pela Energisa na fotografia, como suposta evidência de funcionamento da rede elétrica, efetivamente provém de um poste de energia.

Nas relações de consumo, o ônus da prova incumbe ao fornecedor, conforme artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A Energisa, que detém acesso privilegiado às informações sobre sua rede de distribuição, poderia ter demonstrado que o poste não lhe pertencia mediante a apresentação de relatórios de monitoramento da atividade da rede no dia do acidente, mapas de localização de seus equipamentos ou qualquer outro documento técnico. Contudo, permaneceu inerte e limitou-se a formular alegação genérica, desprovida de suporte probatório.

A ausência de prova efetiva de que o poste não integrava a rede da Energisa, somada aos elementos que apontam em sentido contrário, impõe a manutenção da concessionária no polo passivo da demanda.

Rejeito, dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Energisa.

MÉRITO

NATUREZA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO

A Energisa sustenta que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, em casos de condutas omissivas, possui natureza subjetiva, razão pela qual seria indispensável a comprovação de culpa para fins de responsabilização. Aduz que a autora não logrou demonstrar negligência na manutenção do poste, o que afastaria o dever de indenizar.

O argumento não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O dispositivo consagra a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo, que prescinde da demonstração de culpa e exige apenas a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade.

É certo que parcela expressiva da doutrina e da jurisprudência, sobretudo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sustentou durante longo período que a responsabilidade do Estado nas condutas omissivas seria de natureza subjetiva, com fundamento na teoria da
faute du service
. Segundo essa corrente, o dever de indenizar pressuporia a demonstração de que o Poder Público agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso.

Essa orientação, contudo, não prevalece no Supremo Tribunal Federal.

A Suprema Corte firmou, em reiterados julgados, o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é objetiva tanto nas ações quanto nas omissões, sem que o texto constitucional autorize a distinção de regimes.

No julgamento do RE 136.861 (DJe 13/08/2020), o Plenário do STF, em caso envolvendo os deveres fiscalizatórios do Estado e comércio clandestino de fogos de artifício que causou danos por explosão, reconheceu expressamente que a responsabilidade civil estatal é objetiva também nas omissões. A mesma orientação foi reafirmada no RE 608.880, no qual a Corte destacou que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva nas ações e omissões.

A melhor doutrina destaca que a adoção da tese objetivista não implica ampliação desmedida da responsabilidade estatal, porquanto o nexo de causalidade funciona como elemento de contenção: o dano precisa resultar de uma omissão que esteja a ele vinculada, ou seja, a omissão deve ser a causa do dano. Com efeito, “
na maioria dos casos a adoção de uma ou outra postura interpretativa (subjetivista ou objetivista) não alteraria a solução do caso levado ao Judiciário
”, porquanto o Estado, na grande maioria das situações, age com algum grau de negligência (ROSENVALD, Nelson. CHAVES DE FARIAS, Cristiano. BRAGA NETTO FARIAS, Felipe.
Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil
. v. 3. 12a ed. JusPodivm, 2025, p. 785-786).

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em movimento de convergência com a posição do Supremo Tribunal Federal, passou a reconhecer a aplicação da responsabilidade objetiva em hipóteses de omissão estatal. No REsp 1.708.325 (Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe 24/06/2022), ocasião em que a Corte consignou: “
o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir
”.

No caso dos autos, a questão resolve-se com ainda maior facilidade, pois a responsabilidade das concessionárias de serviço público perante os usuários encontra disciplina específica no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, independentemente da natureza comissiva ou omissiva da conduta. A autora, vítima do evento danoso ocorrido em rodovia federal e em área de atuação da concessionária de energia elétrica, enquadra-se no conceito de consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC.

Sob qualquer perspectiva que se examine a questão – seja pelo prisma constitucional do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, seja pela ótica consumerista do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor –, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, bastando a demonstração do fato do serviço, do dano e do nexo de causalidade, elementos que serão examinados a seguir.

Afasto, portanto, a tese de que a responsabilidade civil das concessionárias em condutas omissivas seria de natureza subjetiva.

REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL

Superada a questão relativa à natureza da responsabilidade, impõe-se verificar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil objetiva das concessionárias, quais sejam: o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

É incontroverso nos autos que, na noite de 22 de julho de 2016, por volta das 22h45min, a autora trafegava com motocicleta Honda BIZ pela BR-364, no KM 206, quando colidiu com um poste de energia elétrica caído sobre a pista de rolamento. O acidente resultou em fratura do antebraço, com necessidade de internação hospitalar e cirurgia para inserção de placa e parafusos, além de escoriações e cicatriz permanente no punho direito.

Esses fatos foram registrados no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 69518060) e confirmados pela documentação médica acostada aos autos.

A falha na prestação do serviço por parte de ambas as concessionárias restou cabalmente demonstrada.

No que se refere à Concessionária Rota do Oeste, conforme já examinado na análise da preliminar, cabia-lhe o dever contratual de inspecionar a via em intervalos máximos de 90 minutos, identificar obstáculos na pista e efetuar sinalização de emergência em situações de risco à circulação. O poste permaneceu sobre a faixa de rolamento em pleno horário noturno, sem qualquer sinalização luminosa que alertasse os usuários, o que evidencia que o sistema de inspeção de tráfego não operou de forma adequada.

A omissão da concessionária na detecção e na sinalização do poste caído configura defeito na prestação do serviço de conservação e fiscalização da rodovia.

Quanto à Energisa, sua responsabilidade decorre da queda do poste de energia elétrica que lhe pertence, conforme demonstrado na análise da preliminar de ilegitimidade passiva. A concessionária de distribuição de energia elétrica tem o dever legal de conservar e manter em condições adequadas de segurança os equipamentos que integram sua rede, nos termos da Resolução ANEEL n. 1.044/2022.

A queda do poste sobre a pista de rolamento, por si só, evidencia falha na manutenção do equipamento, porquanto postes em adequadas condições de conservação não tombam espontaneamente.

Acrescente-se que a Energisa não trouxe aos autos qualquer registro de fenômeno natural extraordinário na data do acidente, tampouco indicativo de colisão prévia por terceiro que pudesse justificar a queda, elementos que, se existissem, seriam de fácil comprovação pela concessionária.

A ausência de explicação razoável para o tombamento do poste, aliada à omissão probatória da distribuidora, reforça a conclusão de que o evento decorreu de negligência na manutenção do equipamento.

O nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pela autora é direto e inequívoco. A colisão da motocicleta com o poste caído sobre a pista foi a causa imediata das lesões sofridas. A presença do obstáculo decorreu da conjugação de duas omissões: a falha da Energisa na conservação do poste, que permitiu seu tombamento, e a falha da Rota do Oeste na fiscalização da via e na sinalização do perigo, que permitiu que o obstáculo permanecesse na pista sem qualquer alerta aos usuários.

As excludentes de responsabilidade invocadas pela Energisa não merecem acolhimento.

A tese de caso fortuito ou força maior não prospera. A queda de poste de energia elétrica sobre a pista não constitui evento imprevisível ou inevitável, mas sim ocorrência inerente aos riscos da atividade de distribuição de energia e de conservação rodoviária, passível de prevenção mediante adequada manutenção dos equipamentos e fiscalização da via. Trata-se, quando muito, de fortuito interno, que não rompe o nexo causal nem exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro, por sua vez, apresenta-se como mera conjectura. Nenhuma das apelantes apresentou prova ou sequer indício concreto de que a queda do poste tenha decorrido de colisão provocada por terceiro. As fotografias do local (id. 69519461) não evidenciam marcas de impacto no poste que pudessem sugerir colisão anterior, e os registros oficiais são silentes quanto a qualquer ocorrência pretérita no local que justificasse o tombamento.

Verificados, portanto, o defeito na prestação do serviço por ambas as concessionárias, o dano experimentado pela autora e o nexo de causalidade entre aquele e este, sem que tenha sido demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

DANO MORAL

A Energisa sustenta que a autora não demonstrou efetivo prejuízo apto a configurar dano moral indenizável. Ambas as apelantes, subsidiariamente, pugnam pela redução do valor arbitrado na sentença.

Os argumentos não procedem.

O dano moral traduz-se na ofensa a atributos inerentes à dignidade humana, que abrange bens imateriais como a honra, a intimidade, a imagem e a integridade psíquica. Sua configuração independe de repercussão patrimonial, pois basta que o ato ilícito provoque sofrimento, angústia ou abalo emocional capazes de afetar o equilíbrio psíquico da vítima.

No caso dos autos, a situação vivenciada pela autora extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano. A autora sofreu acidente rodoviário de considerável gravidade, que resultou em fratura do antebraço com necessidade de intervenção cirúrgica para inserção de placa e parafusos, além de internação hospitalar e período de convalescença.

A submissão a procedimento cirúrgico, por si só, já configura experiência traumática apta a gerar abalo psíquico, porquanto envolve riscos inerentes à própria intervenção, além de provocar dor, desconforto e limitações temporárias à vítima.

A alegação de que não houve demonstração de efetivo prejuízo desconsidera que o dano moral, em hipóteses como a dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato, e dispensa prova específica do abalo psíquico. A jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica nesse sentido:

“
(...) Em acidentes de trânsito, os danos morais são presumidos (in re ipsa), decorrendo do próprio fato e suas consequências naturais, como o risco à integridade física e psíquica e o abalo emocional. (...)”

(ApCiv n. 1052134-41.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2025).

Quanto ao valor arbitrado, a sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório-pedagógico da condenação. A indenização deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento indevido.

No caso em exame, a quantificação levou em conta: (
i
) a natureza do evento, acidente rodoviário com colisão contra obstáculo não sinalizado em rodovia federal; (
ii
) a extensão das lesões, consistente na fratura de antebraço com necessidade de cirurgia e inserção de material de síntese; (
iii
) as consequências experimentadas internação hospitalar, como procedimento cirúrgico e período de recuperação; (
iv
) a condição das partes – de um lado, duas concessionárias de serviço público de grande porte, de outro, consumidora beneficiária da gratuidade de justiça; e (
v
) o fato de que, conforme consignado no laudo pericial, a autora apresenta atualmente preservação da força, flexibilidade e mobilidade do membro afetado.

Assim, o montante fixado na origem não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função reparatória. Ao contrário, mostra-se adequado às peculiaridades do caso e atende satisfatoriamente ao binômio compensação-prevenção que orienta a fixação das indenizações por danos extrapatrimoniais.

Mantenho, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DANO ESTÉTICO

A Energisa sustenta que o laudo pericial foi categórico ao afastar a existência de dano estético, razão pela qual a condenação nessa rubrica deveria ser excluída.

O pleito merece acolhimento.

O dano estético corresponde à lesão que compromete a harmonia física do indivíduo e modifica de modo desfavorável sua aparência corporal. Essa modalidade de dano abarca cicatrizes, assimetrias, deformações e quaisquer alterações visíveis que afetem negativamente a imagem externa da pessoa e lhe causem desconforto, vergonha ou sentimento de inadequação perante si mesma e a sociedade.

Para sua configuração, não basta a existência de qualquer marca corporal; exige-se que a alteração seja suficientemente relevante para causar constrangimento, repulsa ou comprometimento significativo da autoestima da vítima.

No caso dos autos, o laudo pericial constatou que a autora apresenta cicatriz normotrófica na região anterior do punho direito, correspondente à via de acesso utilizada para inserção do implante metálico. O perito judicial, após exame detalhado, concluiu expressamente que “
a cicatriz observada não pode ser considerada como dano estético
” (id. 318140927).

Conforme atestado pelo médico, trata-se de pequena cicatriz cirúrgica, localizada na região do punho, área corporal de exposição limitada. A marca não apresenta características de deformidade, queloides ou alterações que causem repulsa ou desagrado ao observador.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a mera existência de cicatriz, por si só, não é suficiente para a configuração do dano estético como categoria autônoma de reparação. Exige-se que a alteração corporal seja apta a causar efetivo constrangimento, interferência na autoestima ou comprometimento da vida social da vítima, circunstâncias não demonstradas no caso concreto (TJSC, ApCiv n. 0006897-59.2014.8.24.0018, julgado em 30/05/2023; TJGO, ApCiv n. 52887104920178090051, DJe 02/05/2023; TJPR, ApCiv n. 00420347320218160182, julgado em 01/06/2025).

Ademais, eventual desconforto psicológico decorrente da marca corporal já se encontra contemplado na indenização por danos morais, que abrange o sofrimento íntimo e o abalo emocional experimentados pela vítima em razão do acidente e de suas consequências.

Por conseguinte, dou provimento ao recurso da apelante
Energisa
neste ponto, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos.

DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL

A Concessionária Rota do Oeste requer, em caráter subsidiário, a distribuição proporcional da responsabilidade entre as concessionárias, com a atribuição de parcela preponderante à Energisa, sob o fundamento de que a origem do risco decorreu exclusivamente de conduta comissiva ou omissiva da distribuidora de energia, restando à concessionária rodoviária, quando muito, responsabilidade residual de natureza supletiva.

O pleito não comporta acolhimento.

Conforme já demonstrado na análise da ilegitimidade passiva, a responsabilidade de ambas as concessionárias perante a autora é solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

A solidariedade decorre do fato de que ambas integraram a cadeia causal que resultou no dano, cada qual com sua respectiva omissão: a Energisa, ao falhar na manutenção do poste que tombou sobre a pista; a Rota do Oeste, ao falhar na fiscalização da via e na sinalização do obstáculo.

A pretensão de repartição interna de responsabilidade, com atribuição de percentuais diferenciados entre os corresponsáveis, constitui matéria a ser dirimida entre os próprios codevedores, em eventual ação regressiva ou de regresso, e não em face da vítima.

Perante o consumidor lesado, a responsabilidade é solidária, podendo este exigir a totalidade da reparação de qualquer dos responsáveis, conforme lhe for mais conveniente (STJ, AgInt no AREsp 1.584.831/CE, Segunda Turma, DJe 21/6/2016).

Rejeito, portanto, o pedido de distribuição proporcional de responsabilidade.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

A Energisa questiona o índice aplicável ao encargo moratório fixado na sentença, e pugna pela aplicação exclusiva da taxa SELIC.

O pleito merece parcial acolhimento.

A sentença determinou a incidência de correção monetária desde a data do arbitramento, sem fixar o índice a ser utilizado, e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (22/julho/2016).

Não obstante a cognição do Magistrado de origem, a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, demanda a adequação da sentença.

A novel legislação determina que a correção monetária será calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil).

Quanto aos juros de mora, a lei estabeleceu que, na ausência de convenção entre as partes ou de previsão legal específica, aplicam-se ao débito os juros legais correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme artigo 406,
caput
e § 1o, do Código Civil.

No que se refere à aplicação da taxa SELIC para dívidas civis anteriores à alteração legislativa, a questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.368, no qual a Corte Especial fixou a seguinte tese:

“O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”
(STJ, Tema Repetitivo 1.368, Corte Especial, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 20/10/2025).

Assim, mesmo antes da superveniência da Lei no 14.905/2024, a taxa adequada para os juros de mora em dívidas civis já era a SELIC, e não o percentual de 1% ao mês previsto no Código Tributário Nacional.

Impõe-se, portanto, a adequação dos encargos moratórios para que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde o evento danoso (22/julho/2016), em conformidade com o entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.368 e com as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

Quanto à correção monetária, diante da ausência de fixação do índice na sentença e, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser calculada pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença), em conformidade com o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos; e para adequar os encargos legais incidentes sobre a indenização por danos morais, para que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC deduzido o IPCA, desde o evento danoso (22/julho/2016), e a correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, com fundamento nos artigos 389, parágrafo único, e 406,
caput
e § 1o, do Código Civil.

Em razão da reforma parcial da sentença, com afastamento da condenação por danos estéticos, reconheço a sucumbência recíproca das partes e redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para a autora e 50% para as rés, solidariamente, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026